Tribunal: STF
Processo: HC 247161
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Mauricio Demetrio Afonso Alves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO, OBSTRUÇÃO À JUSTIÇA, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAUDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. 



    2. No caso, o Tribunal de origem é categórico ao afirmar que não foram comprovados nos autos defeitos técnicos na gravação do depoimento da testemunha arrolada pela acusação e que, embora a defesa sustente essa irregularidade, isso não a impediu de, com base na referida prova, apresentar alegações finais em processo desmembrado. Por não haver sido constatado o prejuízo arguido, rejeita-se a nulidade sustentada. 



    3. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus objetiva afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, mas não comporta dilação probatória. Deve-se apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato impugnado na impetração, o que não ocorreu, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da transcrição integral do depoimento da testemunha para demonstrar os períodos de áudio cortado. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (HC 915.891 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, “determinar a realização de novo ato para que seja realizada única e exclusivamente o depoimento da testemunha de acusação Sra. BRUNA VEIGA, a fim de que se realize nova gravação audiovisual sem qualquer interrupção no áudio ou outro problema técnico que impossibilite a Defesa de acessá-lo de forma íntegra, em sua totalidade. ”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela “EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO POR NOVO CAUSÍDICO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, EM VIRTUDE DE SUPOSTA INAUDIBILIDADE NA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉCONSTITUÍDAS DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO E DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETOS DA IMPETRAÇÃO NÃO TRANSCRITOS NA INTEGRALIDADE. FALTA DE PARECER DE PERITO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEFEITOS TÉCNICOS NA GRAVAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS NÃO OFERECIDAS PELA NOVA DEFESA NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE DIREITO. PARECER PELA EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    É o relatório.



     



    2. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante. 



    Inicialmente, assim se referiu o ato dito coator (grifei):



    1. Conforme posicionamento jurisprudencial desta Corte Superior, em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Precedentes. 



    2. No caso, o Tribunal de origem é categórico ao afirmar que não foram comprovados nos autos defeitos técnicos na gravação do depoimento da testemunha arrolada pela acusação e que, embora a defesa sustente essa irregularidade, isso não a impediu de, com base na referida prova, apresentar alegações finais em processo desmembrado. Por não haver sido constatado o prejuízo arguido, rejeita-se a nulidade sustentada. 



    3. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus objetiva afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, mas não comporta dilação probatória. Deve-se apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato impugnado na impetração, o que não ocorreu, pois o impetrante não juntou aos autos cópia da transcrição integral do depoimento da testemunha para demonstrar os períodos de áudio cortado.



    Ainda, conforme bem exposto pelo Ministério Público Federal em seu parecer:



    Embora a defesa tenha juntado centenas de páginas de documentos – que não tratam da questão de direito sob análise ou mesmo referentes ao paciente –, observa-se a instrução deficiente, pois não foram colacionados nem a íntegra do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, com os respectivos relatório e voto, tampouco as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o que impossibilita ou dificulta sobremaneira a aferição da existência do alegado constrangimento ilegal.



    Igualmente, não há parecer ou documento de perícia técnica, contratada pelo paciente, que comprove ou indique eventual defeito nas gravações da audiência de instrução e julgamento. 



    Tendo em vista que é dever do impetrante instruir o habeas corpus com prova pré-constituída da ilegalidade a ser sanada, o que inexiste neste processo, sua extinção é medida que se impõe.3



    De todo modo, conforme os autos, a audiência de instrução e julgamento se deu em 13 de dezembro de 2021, não se encontrando documento que demonstre que a defesa à época constituída, a qual acompanhou todo o depoimento da testemunha de acusação, tenha suscitado nulidade do ato, ou exposto que os períodos de ausência de áudio na gravação realmente provocaram prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.



    Nesse contexto, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige a demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos (HC 107.769, ministra Cármen Lúcia; HC 180.592 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 125.242 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 138.670 ED, ministro Alexandre de Moraes):



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva, associação criminosa, concussão e peculato. Nulidades processuais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 210.982 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. WRIT EMPREGADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    [...]



    3. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (RHC 164.870-AgR/RR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.52019). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 157.560 AgR, ministra Rosa Weber)



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade na fundamentação do ato dito coator, porquanto na linha do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e corroborado pelo Ministério Público Federal, não restou comprovado o prejuízo apontado pela parte impetrante em razão da ausência de manifestação de prejuízo da defesa técnica a época da produção do ato ou, ainda, pela ausência de “transcrição integral do depoimento da testemunha para demonstrar os períodos de áudio cortados.”. 



    Ademais, “não foram comprovados nos autos defeitos técnicos na gravação do depoimento da testemunha arrolada pela acusação e que, embora a defesa sustente essa irregularidade, isso não a impediu de, com base na referida prova, apresentar alegações finais em processo desmembrado”.



    Finalmente, acerca da deficiência na instrução ressaltada pelo Ministério Público Federal, em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido no sentido de que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”(HC 95.434, ministro Ricardo Lewandowski).



    Esse mesmo entendimento também foi observado nos seguintes julgados: HC 71.254, ministro Sydney Sanches; HC 132.103 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 161.106, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente